Tribunal: TJMT
Processo: 1005595-09.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005595-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), J R TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 10.760.018/0001-45 (AGRAVANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO COM O CONTIDO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – HIGIDEZ DOS DEMAIS DADOS CONTRATUAIS – MORA COMPROVADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É assente no STJ que
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato"
(REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

In casu
, a notificação extrajudicial fora recepcionada no endereço indicado no contrato, de modo que a simples divergência entre o número constante do contrato e àquele aposto na notificação, não é suficiente para afastar a mora em relação à contratação entabulada entre as partes, mormente se o desiderato da aludida notificação extrajudicial se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por J R TRANSPORTE LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1000931-84.2025.8.11.0015, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S. A., concedeu a liminar de busca e apreensão do Veículo Marca Volkswagen, Modelo 29.530, Placa RRW 9H79 e Renavam 01355951159, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, determinando a permanência do veículo na Comarca, durante o prazo de purgação de mora.

Em suas razões de Id. 270791361, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão foi proferida sem observância de requisitos legais essenciais, principalmente no que concerne à constituição em mora do devedor, que, segundo a recorrente, não ocorreu de forma válida.

Alega que a notificação extrajudicial para constituição em mora continha informações inconsistentes e divergentes do contrato vigente, tendo em vista que Contrato é o de nº 49870466, porém, constou na notificação o Contrato de nº 53055973.

Argumenta que tal erro inviabilizou a regular constituição em mora da agravante, condição essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Sustenta que a decisão de primeiro grau está causando prejuízos irreparáveis, uma vez que depende do veículo para sua atividade empresarial, de modo que deve haver a suspensão imediata dos efeitos da decisão até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada pleiteada com a reforma definitiva da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Liminar indeferida no Id. 271724386.

Contrarrazões de Id. 273833398, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Pretende a parte agravante a restituição do veículo marca Volkswagen, Modelo 29.530, placa RRW9H79 e RENAVAM 01355951159, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, ao argumento de que não restou comprovada a sua efetiva constituição em mora, ante a divergência do número do contrato, necessária a busca e apreensão do veículo.

Pois bem.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
in verbis
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, sendo desnecessária sua notificação pessoal, conforme se depreende dos seguintes julgados do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. Precedentes. (...) (STJ. AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015)

Da análise dos autos, constata-se que o agravante foi constituído em mora por meio de notificação extrajudicial, o que dá guarida ao pedido de busca e apreensão realizado pelo banco agravado.

Registro, por oportuno, que não obstante a alegada divergência do número do contrato, a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, não possuindo o condão de afastar a mora em relação à contratação entabulada entre as partes, restando claro que a notificação expedida cumpriu com o propósito de notificar o devedor.

Outrossim, verifico que o número inicial era 49870466, ao passo que em razão da negociação da dívida, através da proposta de nº 12024855, houve a formalização de novo contrato, o de nº 53055973, o que fora corroborado pelos documentos trazidos nos autos de origem nos Id.s 180839273, 180839274 e 180839278, vejamos:

Nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, a constituição em mora do devedor pode ser comprovada por meio da notificação extrajudicial encaminhada pelo credor ao endereço do devedor constante do contrato, não se exigindo a prova de seu efetivo recebimento, bastando a comprovação de envio regular.

No caso em exame, verifica-se que a notificação foi devidamente encaminhada ao endereço correto do agravante, nos moldes exigidos pela legislação vigente, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida. Ademais, diferentemente do alegado, o documento notificatório faz referência expressa ao contrato vigente (nº 53055973), o qual foi objeto da renegociação realizada entre as partes.

Outrossim, a existência de eventual negativa na emissão de boletos por parte do credor não afasta a mora, uma vez que, na sistemática da alienação fiduciária, a inadimplência se configura de forma objetiva, pelo simples decurso do prazo para pagamento das prestações.

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da mora do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato, a motivar, portanto, a manutenção da decisão de piso.

A propósito, cito precedente desta e. Câmara em caso análogo:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA – DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO COM O CONTIDO NA NOTIFICAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO - MORA COMPROVADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do§ 2º, art. 2º, do Decreto-lei 911/69, para que haja a regular constituição em mora, basta a entrega de carta registrada com aviso de recebimento no endereço fornecido no contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.
Apesar da divergência entre o número constante do contrato e àquele aposto na notificação extrajudicial, tal situação não possui o condão de afastar a mora em relação à contratação entabulada entre as partes, mormente recepcionada no endereço indicado no contrato.”

(N.U 1000942-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

No mesmo sentido já decidiu este e. sodalício:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR -
DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO E O CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - IRRELEVÂNCIA – MERO ERRO MATERIAL
- IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O autor/agravado comprovou nos autos originários que enviou a notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio consumidor no contrato firmado entre as partes. A diligência restou infrutífera, e foi certificado, pelos Correios, que o referido endereço não existia. 5. Observa-se, no entanto, que a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça se orienta no sentido de que não poder ser imputável à instituição financeira a frustração da notificação extrajudicial, quando a diligência for tentada no endereço fornecido pelo próprio consumidor no momento da celebração do contrato. II - "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)
III - Embora o número de contrato apontado na notificação extrajudicial não seja o mesmo descrito no contrato bancário, tal circunstância por si só não detém o condão de causar prejuízo ao atingimento da finalidade do documento, a qual se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora.”
(N.U 1018594-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Desse modo, constituída a mora, competia ao devedor comprovar o seu adimplemento ou a irregularidade do procedimento adotado pelo banco credor, o que não ocorreu.

Assim, merece ser mantida a decisão combatida, uma vez que restou evidenciado que o credor demonstrou a constituicao em mora do devedor nos termos da legislacao aplicavel ao caso, requisito imprescindivel na acao de busca e apreensao.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025